Tribunal: TJPA
Processo: 0000822-39.2017.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000822-39.2017.8.14.0030

APELANTE: FERNANDO TEIXEIRA DE SOUSA

APELADO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0000822-39.2017.8.14.0030

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: FERNANDO TEIXEIRA DE SOUSA

APELADO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
DMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO DA MUNICIPALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFORMA. CONTRATO ASSINADO E COM INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO INCUMBE AO ENTE PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93. ART. 149 DA LEI Nº 14.133/2021. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. INVERTIDO O ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 3º, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Administração Pública tem o dever de remunerar o contratado pelos serviços efetivamente prestados e usufruídos, ainda que constatada irregularidade formal na contratação, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93; art. 149 da Lei nº 14.133/2021).

A apresentação de contrato administrativo devidamente assinado, com indicação de dotação orçamentária, constitui prova idônea da relação jurídica e do ajuste firmado, cabendo ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de licitação, nota de empenho ou formalidades internas não exonera a Administração do pagamento quando inexistentes indícios de má-fé do contratado.

Configurado o inadimplemento municipal, impõe-se a condenação ao pagamento das parcelas devidas, acrescidas de juros e correção monetária.

Invertido o ônus sucumbencial sobre o valor da condenação, a serem definidos em liquidação nos termos do Art. 85, §3º, I, do CPC.

Recurso conhecido e provido.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com rescisão contratual proposta em face do Município de Marapanim/PA, sob o fundamento de ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços de transporte escolar decorrentes de contrato administrativo firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o contrato administrativo apresentado nos autos constitui prova suficiente da prestação dos serviços e do inadimplemento municipal, bem como a quem incumbe o ônus probatório quanto à quitação ou inexistência da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato administrativo juntado aos autos, devidamente assinado e com indicação de dotação orçamentária específica, comprova a existência da relação jurídica entre as partes.

Nos termos do art. 373 do CPC, demonstrado o fato constitutivo do direito, compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que eventual irregularidade formal na contratação não afasta o dever de pagamento pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Inexistindo prova de má-fé do contratado ou de quitação das parcelas ajustadas, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município de Marapanim ao pagamento dos valores pleiteados, acrescidos de juros e correção monetária, com inversão do ônus sucumbencial e fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

A apresentação de contrato administrativo assinado e com indicação de dotação orçamentária constitui prova suficiente da relação jurídica, cabendo à Administração comprovar a inexistência da prestação ou o adimplemento, não podendo se eximir do pagamento por irregularidades formais sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 373, I e II; 487, I; 85, § 11; 1.026, § 2º; 80, VII; 81;
Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único;
Lei nº 14.133/2021, art. 149.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp nº 1.760.629/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 02/09/2021; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0063085-75.2014.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 20/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento para reformar a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FERNANDO TEIXEIRA DE SOUSA em face da sentença (ID 27915698) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, que, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Rescisão Contratual ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE MARAPANIM, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, nos seguintes termos:

“(...) No caso em tela, conforme já destacado, os elementos comprobatórios constante dos autos são incapazes de estabelecer convencimento mínimo deste Juízo acerca da execução dos serviços cobrados, posto que o único documento juntado aos autos (simples contrato de locação), por si só, não é suficiente para essa finalidade. Segundo o art. 373, I, do CPC, é ônus da parte autora a demonstração do fato constitutivo de seu direito.

Nos termos do art. 373, I, do CPC cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, no sentido de que teria havido o efetivo recebimento dos serviços por parte da Municipalidade, apto a possibilitar a condenação desta ao pagamento da respectiva contraprestação pecuniária.

Como nos autos não houve prova concreta quanto à suposta prestação dos serviços indicados pelo requerente, mostra-se inviável a procedência da pretensão de cobrança do valor constante da Inicial. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com exame do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)”

Na origem, o Autor, FERNANDO TEIXEIRA DE SOUSA, propôs a Ação de Cobrança c/c Rescisão Contratual alegando ter firmado um contrato administrativo com o Município de Marapanim/PA (ID 27915666) para a prestação de serviços de transporte, mediante a locação de um veículo para uso exclusivo da Secretaria Municipal de Educação. O valor mensal acordado seria de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com vigência de 05 (cinco) meses, de 12/08/2016 a 12/01/2017. Sustentou que, embora tenha cumprido integralmente sua obrigação contratual, o Município Réu não efetuou o pagamento de 03 (três) meses dos serviços prestados, especificamente do período compreendido entre 12/08/2016 e 12/11/2016, o que o levou a pleitear judicialmente o adimplemento das parcelas vencidas e a rescisão contratual, conforme previsto na cláusula 11ª do ajuste.

O Juízo de 1º grau ao preferir a sentença (ID 27915698), reconheceu que, em se tratando de cobrança com base em contrato administrativo, a obrigação de pagamento pela Fazenda Pública não exige prova prévia de processo licitatório ou liquidação de despesa, bastando a comprovação do fornecimento de produtos/serviço e o inadimplemento. Fundamentou que, mesmo que o contrato seja nulo por ausência de licitação, a Administração não pode se eximir do pagamento pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito, citando o art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 (vigente à época) e o art. 149 da Lei nº 14.133/2021. Contudo, concluiu que,
in casu
, o Autor não comprovou a efetiva prestação dos serviços à municipalidade, o que seria indispensável para a procedência da pretensão de cobrança. Afirmou que o único documento juntado (contrato de locação) era insuficiente para tal fim e que a determinação de oficiar o TCM/PA e o Banco do Brasil era irrelevante, já que o Autor não era servidor. Assim, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com exame do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado com a sentença, o Autor interpôs Recurso de Apelação (ID 27915700), sustentando a violação aos princípios da boa-fé contratual, do equilíbrio econômico-financeiro e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública. Reiterou que o artigo 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, e o art. 149 da Lei nº 14.133/2021, determinam a indenização do contratado pelos serviços efetivamente prestados, mesmo em caso de nulidade contratual. Argumentou que o contrato administrativo devidamente apresentado é prova suficiente da relação jurídica existente e da execução dos serviços, impondo-se ao Município o dever de pagar pela contraprestação. Requereu a concessão da justiça gratuita, a reforma integral da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente, com a condenação do Município ao pagamento dos valores devidos, além das custas processuais e honorários advocatícios.

O Município Apelado, embora intimado para tanto, não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal (ID 27915703).

A Procuradoria de Justiça (ID 29755347), na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. Em sua análise, considerou que o contrato administrativo juntado aos autos (ID 27915666 - Pág. 9/11) demonstra a existência da obrigação assumida pelo Município de Marapanim.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, e defiro o pedido de justiça gratuita.

II. Mérito

O cerne da controvérsia recursal reside na impugnação da sentença pelo Apelante, que buscou o reconhecimento do direito à cobrança dos serviços de transporte prestados ao Município de Marapanim/PA e à rescisão contratual, em razão do inadimplemento.

A decisão de primeiro grau fundamentou sua improcedência na ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços por parte do Autor, em face do ônus que lhe incumbia, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Por sua vez, o Apelante sustenta que o contrato administrativo firmado é prova suficiente da relação jurídica e da execução dos serviços, e que a exigência de provas adicionais impõe um ônus desarrazoado, resultando em enriquecimento ilícito da Administração.

É imperioso destacar que a Administração Pública, ao contratar serviços ou adquirir bens, mesmo que em caráter precário ou sob a nulidade da contratação, tem o dever de remunerar o contratado pelos serviços efetivamente prestados e usufruídos, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, situação repudiada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Tal entendimento encontra-se pacificado e foi expressamente previsto no art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, norma vigente à época dos fatos, e reiterado de forma semelhante pelo art. 149 da nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021).

Esses dispositivos asseguram que a declaração de nulidade do contrato administrativo não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado, desde que comprovada a execução e que não lhe seja imputável a causa da nulidade.

Contudo, a aplicação de tal princípio fundamental pressupõe a
efetiva comprovação
da prestação do serviço ou do fornecimento do bem.

In casu,
entendo que o Autor cumpriu seu ônus probatório ao apresentar o contrato que comprova a relação jurídica com o Município, e que competia ao ente público demonstrar a quitação das parcelas contratuais ou a inexistência da prestação, por se tratar de fato extintivo do direito do Autor, ônus do qual não se desincumbiu. Exigir do contratado, após anos da execução, a comprovação minuciosa de cada ato de transporte prestado, sem que o Município tenha realizado a devida contraprestação, afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato administrativo.

Observo que o documento o contrato administrativo juntado aos autos (ID 27915666 - Pág. 9/11) consta assinatura de uma servidora com o carimbo da Prefeitura Municipal de Marapanim. Portanto, caberia ao Ente Municipal demonstrar o vício do contrato ou sua inexecução, no entanto, se ateve a dizer que a parte
“não apresenta nenhum contrato assinado por ordenador de despesa, logo acarreta nulidade absoluta pela ausência do processo licitatório”
(ID 27915666, pág. 36)

O contrato assinado com dotação orçamentária gera forte presunção de validade da relação. o Município não impugnou especificamente a autenticidade, a assinatura, a vigência ou a utilização do veículo, e não apresentou contrarrazões. Não trouxe qualquer elemento indicando que o serviço não foi prestado, que o contrato foi rescindido, que houve substituição do prestador ou que houve pagamento.

Diante do conjunto, a ausência de prova contrária reforça a conclusão pela prestação.

É entendimento pacífico na doutrina que eventual irregularidade administrativa não elide pagamento, quando não existem indícios de que o terceiro contratado agiu de má-fé.

Vejamos:

"Comprovados a prestação de serviços e o fornecimento de mercadorias ao Município, tem ele a obrigação de responder pelos débitos decorrentes. Eventual irregularidade administrativa no negócio não elide o pagamento se não há indícios de que a empresa contratada agiu de má-fé." (TJSC, AC n. 2002.018966-4, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 11.11.02).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1760629 - DF (2020/0239794-6) DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. O apelo nobre obstado enfrenta acórdão, assim ementado (fl. 638): DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. LICITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRORROGAÇÃO VERBAL. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. (...) II. - De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, eventual irregularidade contratual, tal como ocorre com a prorrogação verbal de contrato administrativo, não isenta a Administração Pública da obrigação de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de incorrer no proibido enriquecimento sem causa e em ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, atrelada ao 'venire contra factum proprium', (orientadores também da Administração Pública). (...). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar na via especial suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que restou comprovada a prestação de serviços ao Município, consideradas as peculiaridades do caso concreto, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, demonstrada a efetiva realização do objeto contratado, não pode a Administração se locupletar indevidamente, devendo indenizar o particular pelos serviços prestados. 4. Agravo regimental improvido. (...) (STJ - AREsp: 1760629 DF 2020/0239794-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 02/09/2021) (transcrição apenas da parte que interessa)

Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO, CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – DECISÃO MERECE REFORMA – AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – NOTA DE EMPENHO OU FISCAL NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO AO ENTE PÚBLICO – SERVIÇO DEVIDAMENTE EXECUTADO – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – PAGAMENTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000054-69.2011.8.14.0048 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 01/08/2022 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DO CONTRATO. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente pedido de cobrança formulado por empresa contratada para fornecimento de soluções tecnológicas, com base na existência de contrato administrativo e notas fiscais não impugnadas. A sentença de origem condenou o Município ao pagamento de R$ 31.377,59, atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de dialeticidade no agravo interno a ponto de justificar seu não conhecimento; (ii)
definir se a sentença de procedência deve ser reformada em razão da suposta inexistência de comprovação da prestação dos serviços e do descumprimento de requisitos legais de liquidação da despesa pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

O Município não se desincumbe do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, limitando-se a alegações genéricas sem respaldo em provas.

Ainda que haja irregularidades formais, como eventual ausência de atesto ou empenho prévio, a jurisprudência reconhece o dever de pagamento pelos serviços efetivamente prestados à Administração, sob pena de enriquecimento sem causa.

A interpretação do art. 63 da Lei nº 4.320/1964 deve ser feita à luz dos princípios da moralidade e da legalidade, permitindo a liquidação de despesas mediante documentação idônea, como no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

(...)

A ausência de provas da Administração quanto ao inadimplemento contratual não afasta a obrigação de pagamento pelos serviços comprovadamente prestados.

(...)

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II e III; 373, II; 932; CC, art. 476; Lei nº 4.320/1964, art. 63; Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJ-RS, Ap. Cív. 70074555749, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 26.04.2018; TJ-MS, AC 0800876-95.2017.8.12.0007, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, j. 20.09.2018.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0063085-75.2014.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025 )

Ao autor incumbe provar o fato constitutivo: existência do contrato e, minimamente, a prestação do serviço; Ao Município, cabe provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo: pagamento, rescisão, nulidade imputável ao contratado, inexistência material da prestação, fraude ou má-fé. Logo, ao inverter indevidamente o ônus da prova, o juízo prestigiou a inércia do ente público.

Com relação a ausência de juntada de cópia do processo de dispensa de licitação, igualmente não pode exonerar o Município, posto que o contrato firmado entre as partes, inclusive indicou, para fins de dotação orçamentária, que a contratação seria sustentada pela
“rubrica nº 16 Fundo Municipal de Educação de Marapanim; 1616 Fundo Municipal de Educação de Marapanim; 3.390.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção; 3.3.90.36.00 Outros Serv. De Terceiros Pessoa Física; 010000 Recursos Ordinários” (ID 27915666 – Pág. 10).

Como demonstrando ao norte, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a ausência de licitação, nota de empenho e nota fiscais não são fatores impeditivos da responsabilidade da Administração junto ao terceiro de boa-fé. Em atenção aos princípios constitucionais da moralidade e legalidade, a Administração Pública, que se beneficiou por serviços prestados, deve, mesmo que sem processo licitatório, arcar com o pagamento respectivo.

Em momento algum o Município apelado trouxe aos autos qualquer comprovação de que o Apelante apelante agiu de má-fé na realização do contrato, em questão. Enquanto que o apelante/autor fez constar nos autos do processo o contrato assinado, inclusive por duas testemunhas, constitui indício de prova robusto do fato constitutivo, reforçado pela ausência de impugnação específica e pela falta de contraprova do ente público. Portanto, a manutenção da decisão recorrida acarretará ao Município enriquecimento ilícito.

Por todo o exposto, conheço o recurso de
APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença
a quo
e, julgar procedente o pleito inicial, para condenar o apelado ao pagamento do valor pleiteado, acrescido de juros e correção monetária.

Inverto o ônus de sucumbência, condenando o Município de Marapanim ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Art. 85, §3º, I, do CPC).

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026